Tribunal: STJ
Processo: 5008755-42.2023.8.13.0079
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205456 - MG (2025/0105326-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BUNGE ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
TIAGO CONDE TEIXEIRA - DF024259
MARCIO HENRIQUE CESAR PRATA - DF052545
ARTUR RODRIGUES LIMA TELES - DF061458
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: DARIO DE CASTRO BRANT MORAES - MG059974
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONVÊNIO
DE
ICMS
E
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem aprecia de forma fundamentada as
questões submetidas, enfrentando integralmente a controvérsia dos
autos. O mero descontentamento da parte com o resultado do
julgamento não caracteriza negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. A alegada violação ao
do CTN, se existente, revela-se de
art. 99
natureza reflexa, uma vez que sua análise pressupõe o exame prévio
de normas constantes de Convênio de ICMS e da legislação estadual,
providência vedada na instância especial, conforme inteligência da
Súmula 280 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51832161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/10/2025 16:36:40
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: ac469533-b0cb-46ee-973d-5ab4011227ad

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA51832161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 28/10/2025 16:36:40
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: ac469533-b0cb-46ee-973d-5ab4011227ad

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2205456 - MG (2025/0105326-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: BUNGE ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
TIAGO CONDE TEIXEIRA - DF024259
MARCIO HENRIQUE CESAR PRATA - DF052545
ARTUR RODRIGUES LIMA TELES - DF061458
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: DARIO DE CASTRO BRANT MORAES - MG059974
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONVÊNIO
DE
ICMS
E
LEGISLAÇÃO
LOCAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem aprecia de forma fundamentada as
questões submetidas, enfrentando integralmente a controvérsia dos
autos. O mero descontentamento da parte com o resultado do
julgamento não caracteriza negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. A alegada violação ao art. 99 do CTN, se existente, revela-se de
natureza reflexa, uma vez que sua análise pressupõe o exame
prévio de normas constantes de Convênio de ICMS e da legislação
estadual, providência vedada na instância especial, conforme
inteligência da Súmula 280 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BUNGE ALIMENTOS S.
A. contra decisão de minha lavra, constante às e-STJ fls. 1.279/1.283, na qual, ao
reconhecer a inexistência de negativa de prestação jurisdicional e a incidência do óbice
Documento eletrônico VDA50807031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/09/2025 14:16:13
Código de Controle do Documento: c790d26e-5fee-45eb-adc1-004e9c88dd36

previsto na Súmula 280 do STF, deixei de conhecer do recurso especial. No referido
recurso, a empresa impugna a validade de decreto estadual que estabeleceu limitação
temporal para a formulação de pedido de remissão de créditos decorrentes do indevido
aproveitamento de benefícios fiscais concedidos unilateralmente pelos estados, sem a
prévia autorização do CONFAZ.
Nas suas razões (e-STJ fls. 1.292/1.305), a empresa agravante
sustenta que o acórdão recorrido padece de: (i) omissão, pois não se manifestou sobre
alegação de que o prazo previsto no aludido decreto estadual viola os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois coincide com o prazo que a legislalação
complementar concedia os entes federados para regular os benefícios fiscais a serem
convalidados; (ii) contradição, pois reconhece que a limitação temporal contida no
decreto não está disciplinada na LC n. 160/2017 e no Convênio Confaz n. 190/2017.
Aduz, ainda, que é inaplicável a Súmula 280 do STF, pois o que se
discute é se o aludido prazo estabelecido no decreto estadual é válido, em face da LC n.
160/2017 e do art. 99 do CTN.
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ fls. 1.321/1.324).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos já foram devidamente examinados e
rejeitados por ocasião da decisão impugnada, razão pela qual a mantenho pelos seus
próprios fundamentos.
Na origem, os autos versam sobre mandado de segurança
impetrado pela empresa agravante, visando ao processamento de pedido de remissão de
créditos de ICMS decorrentes de operações em que se verificou o aproveitamento de
benefícios fiscais concedidos pelos estados de origem sem a prévia autorização do
CONFAZ. Pretende-se, com isso, afastar a intempestividade reconhecida pela
Administração Tributária, fundada na extrapolação do prazo previsto na legislação
estadual (art. 2o do Decreto n. 47.762/2019).
O juízo de primeiro grau denegou a ordem.
Em seguida, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou
provimento à apelação, nos seguintes termos:
Trata-se de Mandado de Segurança contra ato da Autoridade apontada como
coatora que indeferiu o processamento do Requerimento para a Remissão de
Créditos Tributários relativos ao ICMS, decorrentes de operações beneficiadas
por incentivos fiscais em desconformidade com a alínea “g” do inciso XII do §
Documento eletrônico VDA50807031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/09/2025 14:16:13
Código de Controle do Documento: c790d26e-5fee-45eb-adc1-004e9c88dd36

2o do art. 155 da Constituição Federal e com a Lei Complementar Federal no 24
/1975.
A r. sentença de ordem no 44, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Empresarial, de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de
Contagem denegou a segurança, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015.
Pois bem.
Conforme previsão constante do artigo 5o, inciso LXIX da Constituição
Federal, o mandado de segurança é o meio constitucional hábil a proteger
direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus
ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, em virtude de ato ilegal ou com
abuso de poder de autoridade, exigindo-se da parte impetrante prova pré-
constituída do alegado direito líquido e certo, independentemente de dilação
probatória.
Frise-se que o direito líquido e certo é aquele que deflui de fatos
incontroversos assim entendidos como demonstrados previamente por meio de
prova documental. Sobre o tema, destacam-se os ensinamentos de Hely Lopes
Meirelles:
[...]
Percebe-se, pois, que o Mandado de Segurança é remédio processual destinado
a coibir atos abusivos ou ilegais de autoridades públicas, protegendo o direito
individual do cidadão diante do poder por elas exercido.
Portanto, por ser remédio tão relevante e eficaz contra os atos ilegais e
abusivos, deve ter seus requisitos respeitados e interpretados de forma
restritiva, sob pena de se tornar um instrumento arbitrário e inconsequente de
controle dos atos administrativos.
Ressalte-se que a impetração desse tipo de ação somente é possível, nos
termos do texto constitucional, para proteger direito líquido e certo ou contra
ato abusivo, sendo que, ausente um destes elementos, não caberá a concessão
da segurança.
No tocante ao ato ilegal ou com abuso de poder, é aquele praticado por
autoridade, em afronta direta à Constituição Federal ou aos atos normativos
primários.
Neste contexto, a via mandamental é destinada às hipóteses em que o direito
violado se apresenta através de prova documental pré- constituída, sendo
desnecessária a dilação probatória.
No âmbito da CONFAZ, o Convênio n. 190/17, que estipulou os requisitos e
as condições a serem observados pra fins de remissão, anistia e reinstituição
dos créditos tributários de ICMS.
Dentre os requisitos e condições mencionadas no Convênio CONFAZ n. 190
/17, não havia qualquer limitação temporal. Confira o que dispõe o §6o da
cláusula décima terceira do Convênio Confaz n. 190/17:
Cláusula décima terceira - Os Estados e o Distrito Federal podem aderir
aos benefícios fiscais concedidos ou prorrogados por outra unidade
federada da mesma região, na forma das cláusulas nona e décima,
enquanto vigentes.
(...)
Documento eletrônico VDA50807031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/09/2025 14:16:13
Código de Controle do Documento: c790d26e-5fee-45eb-adc1-004e9c88dd36

§ 6o Ficam os Estados e o Distrito Federal, a partir da ratificação
nacional do Convênio ICMS 190/17, de 15 de dezembro de 2017,
autorizados a editarem normas legais ou infralegais com o objetivo de
aderir aos benefícios fiscais instituídos ou reinstituídos, concedidos ou
prorrogados, pelas unidades federadas da respectiva Região Geográfica,
na forma das cláusulas nona, décima e décima terceira do citado
convênio.
O Decreto Estadual n. 47.762/19, editado pelo Estado de Minas Gerais, dispõe
sobre os procedimentos a serem adotados pelo contribuinte adquirente mineiro
ou pelo substituto tributário, inclusive aquele localizado em outra unidade
federativa, para a remissão de créditos tributários relativos ao ICMS,
decorrentes de operações para as quais tenham sido concedidos benefícios em
desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do §2o do art. 155 da CF
/88, e na Lei Complementar Federal n. 24/75. O art. 2o do citado Decreto
dispõe:
[...]
O Decreto Estadual n. 47.762/19 entrou em vigor em
, concedendo
20/11/19
prazo até o dia
para que o contribuinte formulasse seu requerimento
31/12/20
administrativo para requerer a remissão de créditos tributários relativos ao
ICMS, decorrentes de operações para as quais tenham sido concedidos
benefícios em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do
art. 155 da Constituição Federal, e na Lei Complementar Federal no 24, de 7
de janeiro de 1975.
[...]
Destarte, se a parte apelante não fez requerimento administrativo no prazo
determinado no Decreto Estadual n. 47.762/19, ou seja, até o dia
, não
31/12/20
lhe socorrem as alegações recursais.
Nesse giro, quanto à citada ilegalidade da limitação temporal fixada pelo
Decreto Estadual n. 47.762/19 defendida pela parte apelante em suas razões,
resta prejudicada diante da discricionariedade da Administração Pública,
sendo vedado ao Poder Judiciário a análise do mérito administrativo,
excetuada hipótese de flagrante ilegalidade, que não é a hipótese dos autos.
Portanto, ausente o direito líquido e certo da impetrante, não sendo possível se
imputar à autoridade coatora a prática de ato ilegal ou abusivo, a confirmação
da r. sentença é medida que se impõe.

No recurso especial, a agravante apontou suposta violação aos arts.
1.022, I e II, do CPC e 99 do CTN. Em síntese, sustentou: (i) a nulidade do acórdão
recorrido, em razão da não correção dos vícios de integração indicados nos embargos de
declaração; e (ii) a ilegalidade do decreto estadual que impôs limite temporal para
apresentação de pedido de remissão de créditos de ICMS relacionados ao aproveitamento
de benefícios fiscais concedidos unilateralmente pelo estado de origem, sem autorização
do Confaz.
Pois bem.
Documento eletrônico VDA50807031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/09/2025 14:16:13
Código de Controle do Documento: c790d26e-5fee-45eb-adc1-004e9c88dd36

De início, não se verifica ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC
/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma fundamentada sobre as
questões submetidas, apreciando integralmente a controvérsia dos autos. Ressalte-se que
decisão desfavorável ao interesse da parte não se confunde com ausência ou com
negativa de prestação jurisdicional.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no REsp 1949848/MG, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no
13/12/2021
15/12/2021
AREsp 1901723/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no REsp 1813698/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina,
7/12/2021
10/12/2021
Primeira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1860227/RS,
6/12/2021
9/12/2021
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
22/11/2021
10/12/2021
Feita essa consideração, reafirma-se que, no caso concreto, não se
configura negativa de prestação jurisdicional. O acórdão recorrido apresenta
fundamentação clara e suficiente ao reconhecer que o Convênio Confaz n. 190/2017
conferiu, aos estados, a prerrogativa de editar normas para conceder remissão de créditos
de ICMS vinculados a benefícios fiscais concedidos em desacordo com a Lei
Complementar Federal n. 24/1975. Além disso, assentou que, embora o referido
convênio não estabeleça, expressamente, limite temporal, é legítimo que o Poder
Executivo estadual, no exercício de sua discricionariedade, fixe prazo para apresentação
do pedido de remissão na esfera administrativa.
Ainda que o recorrente discorde da fundamentação adotada, isso
não configura ausência de manifestação capaz de invalidar o acórdão.
Ademais, o entendimento de que o Poder Judiciário não pode
revisar ato discricionário do Executivo afasta não apenas a alegada violação ao princípio
da legalidade, mas também as teses de desproporcionalidade e de irrazoabilidade quanto
ao prazo fixado.
Registre-se, ainda: “a contradição que efetivamente autoriza o
manejo dos declaratórios é vício intrínseco ou interno do julgado, caracterizado pela
existência de fundamentos antagônicos entre as razões de decidir, ou entre estas e o
dispositivo, relatório ou ementa, capazes de gerar dúvida sobre o que foi efetivamente
apreciado pelo julgador.” (AgInt no REsp 1405887/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe
).
5/4/2018
No presente caso, não há premissas inconciliáveis no acórdão
recorrido que caracterizem a contradição alegada. O fato de o acórdão afirmar que a
Documento eletrônico VDA50807031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/09/2025 14:16:13
Código de Controle do Documento: c790d26e-5fee-45eb-adc1-004e9c88dd36

legislação complementar e o convênio autorizam a concessão do remissão, sem estipular
prazo, não é incompatível com o fundamento de que o estado credor pode, por norma
própria, estabelecer limite temporal para fruição do benefício.
Na verdade, o que se denomina contradição é, tão somente, a
adoção de entendimento contrário ao pleito da parte.
Quanto ao juízo de reforma, reitero que o recurso especial não
ultrapassa o juízo de admissibilidade.
A tese central do recurso é a de que o decreto estadual, ao
estabelecer restrição temporal para apresentação de pedido administrativo de remissão de
créditos de ICMS, teria extrapolado o poder regulamentar previsto no Convênio Confaz
n. 190/2017.
Ressalte-se que o recurso não indica violação a dispositivos da Lei
Complementar n. 160/2017, restringindo-se à alegação de ofensa ao art. 99 do Código
Tributário Nacional.
Assim, para conhecer a tese recursal, seria necessário analisar o
conteúdo normativo do convênio mencionado — que não se equipara à lei federal — e
do próprio decreto estadual, o que encontra óbice na Súmula 280 do STF.
Nesse cenário, eventual violação ao art. 99 do CTN seria
meramente reflexa, não autorizando o conhecimento do recurso especial.
Por fim, embora não acolhido, entendo que o presente
inconformismo não configura agravo interno manifestamente inadmissível ou
improcedente, a justificar a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50807031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/09/2025 14:16:13
Código de Controle do Documento: c790d26e-5fee-45eb-adc1-004e9c88dd36

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.205.456 / MG
Número Registro: 2025/0105326-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231162702005 50087554220238130079
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BUNGE ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
TIAGO CONDE TEIXEIRA - DF024259
MARCIO HENRIQUE CESAR PRATA - DF052545
ARTUR RODRIGUES LIMA TELES - DF061458
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : DARIO DE CASTRO BRANT MORAES - MG059974
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BUNGE ALIMENTOS S/A
ADVOGADOS
: SACHA CALMON NAVARRO COELHO - MG009007
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - MG016082
Documento eletrônico VDA51806873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:41:03
Código de Controle do Documento: dd3dd6b3-3d39-429e-9192-60cc3ad587d1

TIAGO CONDE TEIXEIRA - DF024259
MARCIO HENRIQUE CESAR PRATA - DF052545
ARTUR RODRIGUES LIMA TELES - DF061458
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : DARIO DE CASTRO BRANT MORAES - MG059974
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). TIAGO CONDE TEIXEIRA, pela parte: AGRAVANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A.
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51806873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:41:03
Código de Controle do Documento: dd3dd6b3-3d39-429e-9192-60cc3ad587d1